Tribunal: TJBA
Processo: 0114338-91.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0114338-91.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1.184/STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PENHORA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184), é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 consolidou diretrizes para a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, autorizando nova propositura em caso de localização de bens do devedor.

In casu
, a execução versa sobre crédito de valor ínfimo, sendo legítima a extinção do feito, por ausência de interesse de agir.

A alegação de existência de penhora não é suficiente para afastar a extinção, sobretudo diante da ausência de manifestação oportuna do exequente quanto às impugnações apresentadas.

Agravo interno desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0114338-91.2008.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante

o
ESTADO DA BAHIA

e, Agravada,
TELEMAR NORTE LESTE S/A

.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO RECURSO
, nos termos do voto condutor.